Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA. ROTATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. INDENIZAÇÃO. VALOR DA FRANQUIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$2.229,43 (dois mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) a título de danos materiais (referente a franquia do seguro da recorrida), sob o fundamento de que a culpa pelo acidente seria exclusivamente sua. Julgou, ainda, improcedente o pedido contraposto.

3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que em virtude da ausência de provas em relação à dinâmica da colisão, não poderia afirmar que ele é o culpado pelo acidente. Defende que estaria transitando pela rotatória quando teria sido interceptado pelo veículo da recorrida, que não haveria respeitado a sinalização de “PARE”, atingindo, assim, a lateral traseira do veículo dela.

4. Sustenta que sendo controvertida a versão apresentada pela recorrida e não existindo prova que determine presunção de culpa, a reforma da sentença seria necessária, ante a suposta ausência de provas conclusivas sobra a dinâmica dos fatos.

5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 24804190.

6. Conforme bem destacado na sentença, nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

7. Via de regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.

8. Da análise dos autos, percebo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não se desincumbiu do ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha ocorrido de forma diversa daquela descrita na inicial e, consequentemente, deixou de afastar a presunção de culpa, uma vez que colidiu na traseira do outro veículo.

9. Observo que o recorrente ainda tenta defender que estava na rotatória e que foi surpreendido quando a recorrida não obedeceu ao sinal de PARE. Por isso, teria colidido na parte lateral do veículo. Contudo, a sua narrativa não condiz com o desdobramento lógico dos fatos e com o tipo de colisão ocorrida, qual seja a lateral frontal direita do seu veículo, com a lateral traseira esquerda do veículo da recorrida ID. 24804075 – Pág. 4/5 e Pág. 7/11.

10. Desse modo, o conjunto probatório, bem como a narrativa dos fatos, permite concluir que houve responsabilidade do recorrente pela colisão traseira no veículo da recorrida, razão pela qual há o dever de reparar integralmente os danos materiais causados, quais sejam o valor da franquia de seu seguro para realizar os reparos em seu veículo. Este valor corresponde aos danos materiais efetivamente sofridos e, portanto, deve ser o valor da indenização, motivo pelo qual a manutenção da sentença nos seus termos é medida impositiva.

11. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver, conforme disposição expressa no caput do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, face a ausência das contrarrazões.